Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010596-14.2021.8.11.0000
Recorrente: Clemes Maria Bevilacqua
Recorrido: Cooatol Comércio de Insumos Agropecuários Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Clemes Maria Bevilacqua, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104120502):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO MONITÓRIA FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA – AUTORIZADA A ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRITOS E/OU DADOS EM GARANTIA EM FAVOR DA SUB-ROGADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA ADJUDICAÇÃO SUSCITADA POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE QUALQUER ÔNUS REAL OU CONSTRIÇÃO AO TEMPO DA REFERIDA AQUISIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS ART.876, §§ 5o E 6o E ART.889, VI, AMBOS DO CPC/15 – OFENSA AO ART. 350 DO CC - EXISTÊNCIA DE DIVERSOS INTERESSADOS NA ADJUDICAÇÃO E/OU EXCLUSÃO DO IMÓVEL NA EXECUÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS INTERESSADOS – INDÍCIOS DE AJUSTE IMPRÓPRIO E SUSPEITO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA, EM DETRIMENTO DOS DIREITOS DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA E ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante os artigos 876, §§ 5o e 6o, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15, nos casos em que houver interesse por qualquer legitimado em realizar a adjudicação, este poderá concorrer em licitação com o exequente, devendo tais interessados (outros credores e/ou compromissários adquirentes) serem previamente intimados, devendo ser desconstituída e anulada a adjudicação indevidamente homologada em favor da sub-rogada sem a observância de tal requisito.
Essa necessidade de anulação da adjudicação é ainda mais evidente quando há nos autos fatos e circunstâncias que indiciam um ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova sub-rogada no acordo que embasa o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados/dados em garantia, em total ofensa ao art. 350 do CC em virtude do valor superior ao quitado pela sub-rogada e em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s), bem como do direito do próprio devedor”. (N.U 1010596-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113131950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Cooatol Comércio de Insumos Agropecuários Ltda., em face da decisão exarada na fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo nos autos da Ação Monitória n. 5121-42.2005.8.11.0037 originalmente movida por Syngenta Proteção E Cultivos Ltda., em desfavor de José Roberto Patrício, que indeferiu o pedido declaração de invalidade da adjudicação do imóvel matriculado no Cartório do 1o SRI de Paranatinga sob o n. 10.942 em favor de Clemes Maria Bevilacqua, sub-rogatária da exequente originária.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para decretar a nulidade/desconstituir a adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do SRI de Paranatinga em favor da agravada Clemes Maria Beviláqua. (id 104120502 - Pág. 23)
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1.245 do Còdigo Civil, ao argumento de que “quando houve o registro da penhora (06/10/2011) e da hipoteca (31/10/2012) à margem das matrículas 6324 e 10942 ambas do CRI de Paranatinga – vide Ids 93303987 e 93303988, não constavam sobre as mesmas qualquer averbação de alienação dos referidos imóveis à terceiros, o qual somente passou à constar à margem das referidas matrículas em 19/06/2013 (quando houve o desmembramento da área de 443,8364 ha AV. 16/6324 e a consequente abertura da Matrícula 10.942), portanto a propriedade dos referidos imóveis quando formalizada a penhora e a hipoteca objeto da presente lide ainda pertenciam ao Recorrido José Roberto Patrício”.
Argui contrariedade ao artigo 1.422 do CC, porquanto “como já constava a margem das referidas matrículas a averbação da hipoteca dos referidos imóveis em favor da Recorrente, e por se tratar de um direito real, esta é oponível erga omnes, sendo contraditório a necessidade de ciência dos demais credores que constam a margem das matrículas dos imóveis que foram adjudicados nos autos de origem”.
Suscita afronta ao artigo 347, I, do CC, sob a assertiva de que a sub-rogação realizada nos autos de origem se trata é convencional e não legal, como faz crer de erroneamente o referido acórdão.
Recurso tempestivo (id 114917498) e preparado (id 114899469).
Sem contrarrazões, conforme id 118214954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 1.245 do Código Civil, a parte recorrente alega que na época do registro da penhora (06/10/2011) e da hipoteca (31/10/2012) à margem das matrículas 6324 e 10942 ambas do CRI de Paranatinga – vide Ids 93303987 e 93303988, não constavam sobre elas qualquer averbação de alienação dos referidos imóveis a terceiros, que passou a constar somente na ocasião do desmembramento da área de 443,8364 ha AV. 16/6324 e a consequente abertura da Matrícula 10.942.
Afirma, assim, que a propriedade dos referidos imóveis quando formalizada a penhora e a hipoteca objeto da presente lide ainda pertencia ao Recorrido José Roberto Patrício.
Argui contrariedade ao artigo 1.422 do CC, porquanto “como já constava a margem das referidas matrículas a averbação da hipoteca dos referidos imóveis em favor da Recorrente, e por se tratar de um direito real, esta é oponível erga omnes, sendo contraditório a necessidade de ciência dos demais credores que constam a margem das matrículas dos imóveis que foram adjudicados nos autos de origem”.
Suscita afronta ao artigo 347, I, do CC, sob a assertiva de que a sub-rogação realizada nos autos de origem se trata é convencional e não legal, como faz crer de erroneamente o referido acórdão.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou, in verbis:
“Assim, como bem se vê de todo o exposto, além da clara violação aos §§5o e 6o do art.876 do CPC/15, a anulação/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do CRI de Paranatinga-MT ainda pode ser justificada pelos seguintes fatos e circunstâncias que denotam um ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova exequente CLEMES, em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s) e do próprio devedor:
• a majoração injustificada do débito exequendo originário, que em 01.09.2017 era de R$1.094.000,00 quando quitado pela sub-rogada, para R$6.492.292,60, mediante acordo firmado entre o exequente e a subrogada exequente em 05.04.2018, sem qualquer origem plausível em flagrante ofensa ao art. 350 do CC;
• a coincidência entre os advogados que patrocinavam os interesses do executado e que, estranhamente, passaram a defender também os interesses da exequente sub-rogada, em evidente conflito de interesses;
• a extensão em favor da sub-rogada, de todas as penhoras e garantias dadas/constituídas em favor da credora originária, em flagrante prejuízo do devedor; e
• a dação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942 do CRI de Paranatinga, em garantia desse novo acordo, porém, por um valor inferior ao da avaliação realizada dois anos e meio antes, igualmente em flagrante prejuízo do devedor”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência de inúmeras outras irregularidades na sub rogação efetuada entre a recorrente e o executado José Roberto Patrício e sua esposa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça